Tribunal: TJSP
Processo: 1011585-78.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO – TARIFAS – Pretensão de reforma da respeitável sentença que não reconheceu a abusividade da cobrança das tarifas – Descabimento – Hipótese em que a instituição financeira demonstrou a efetiva prestação dos serviços correspondentes à tarifa de registro e de avaliação do bem, de modo que essas cobranças não podem ser consideradas abusivas – RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO – TARIFAS – Pretensão de reforma da respeitável sentença que não reconheceu a abusividade da cobrança das tarifas – Descabimento – Hipótese em que a instituição financeira demonstrou a efetiva prestação dos serviços correspondentes à tarifa de registro e de avaliação do bem, de modo que essas cobranças não podem ser consideradas abusivas – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível
no
1011585-78.2019.8.26.0224,
da
Comarca
de
Guarulhos, em que é apelante LAURIMAR SABINO VIEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011585-78.2019.8.26.0224
2
VOTO No: 31294
APEL.No: 1011585-78.2019.8.26.0224
COMARCA: FRANCA
APTE.: LAURIMAR SABINO VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO.: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO (BANCO VOTORANTIN S/A)
APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO
TARIFAS Pretensão de reforma da respeitável sentença
que não reconheceu a abusividade da cobrança das tarifas
Descabimento Hipótese em que a instituição financeira
demonstrou
a
efetiva
prestação
dos
serviços
correspondentes à tarifa de registro e de avaliação do bem,
de modo que essas cobranças não podem ser consideradas
abusivas RECURSO DESPROVIDO.
Contra a respeitável sentença proferida
às fls. 68-75, que julgou parcialmente procedente pedido
de revisão de contrato bancário, apela o autor.
Sustenta, em apertada síntese, que a
instituição financeira não comprovou a efetiva prestação
de serviço relativa às tarifas de avaliação do bem e de
registro.
Recurso bem processado, com resposta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
De fato, a cobrança de tarifas decorre da
autorização prevista nos artigos 4o, incisos VI e IX, e
9o da Lei n. 4.595/64, a qual disciplina o Sistema
Financeiro Nacional e atribui ao Conselho Monetário
Nacional competência para editar resoluções sobre a
remuneração a ser paga pelos serviços das instituições
financeiras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011585-78.2019.8.26.0224
3
Quanto à tarifa de avaliação do bem, esta
compensa ao agente financeiro pelo pagamento do serviço
que visa à análise do valor exato do bem oferecido em
garantia na operação de crédito contratada; trata-se de
serviço diferenciado prestado pelo agente financeiro,
legalmente tarifado com fundamento no art. 5o, inciso
VI, da resolução no 3.919/2010.
O mesmo ocorre com a tarifa de registro
do contrato, que visa ao custeio da matrícula da
operação de crédito que possibilitou a aquisição do
veículo,
sua
regularização
perante
os
órgãos
administrativos competentes, bem como a gravação de
eventuais garantias contratadas.
Entretanto, o Colendo Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento do recurso repetitivo REsp
1578553/SP, firmou as seguintes teses:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente
bancário,
no
âmbito
das
relações de consumo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011585-78.2019.8.26.0224
4
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação
do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente
bancário,
em
contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que
prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente
prestado;
e
a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se
abusiva,
por
onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços
de
terceiros
("serviços
prestados
pela
revenda").
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
28/11/2018, DJe 06/12/2018).
Logo, a regularidade da cobrança depende
da identificação e comprovação pela parte ré da
prestação dos serviços correspondentes.
Como a instituição financeira demonstrou
a efetiva prestação dos serviços relativos às tarifas
apontadas pelo autor (fls. 29-30), suas cobranças não
podem ser consideradas abusivas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011585-78.2019.8.26.0224
5
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso; desprovido o recurso, ficam os honorários
advocatícios dos patronos da ré elevados para 15% do
valor do pedido não acolhido, nos termos da r. sentença,
observada a gratuidade da justiça concedida ao autor.
Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Relatora